Tribunal: TCU
Processo: 011.587/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio 927/2001, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 447329 e celebrado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e o Município de Duas Estradas/PB, tendo por objeto a reconstrução de casas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio 927/2001, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 447329 e celebrado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e o Município de Duas Estradas-PB, tendo por objeto a "reconstrução de casas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em face da inexistência nos autos de elementos probatórios suficientes que permitam quantificar, ainda que por estimativa, eventual dano ao Erário na execução do Convênio 927/2001; 9.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos que providencie por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput , do Regimento Interno desta Casa, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas após o encaminhamento de cópia desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, ao Município de Duas Estradas-PB, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.